Tribunal: TJDFT
Processo: 0712569-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. PERDA DE UMA CHANCE. NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA. AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a ocorrência de danos materiais e morais indenizáveis, por aplicação da teoria denominada “perda de uma chance”, em virtude de alegada má prestação de serviços de advocacia.
2. A mencionada diretriz deontológica possibilita, em linhas gerais, que seja indenizada a provável situação de vantagem frustrada. Por certo, essa teoria traduz-se na ideia de responsabilização advinda da criação de óbices à consecução de vantagens por alguém, sendo que a subsequente frustração das reais expectativas em torno da chance de sucesso pode ser quantificada em "prejuízos" em favor do interessado. 2.1. A reparação de danos, de acordo com o sistema jurídico pátrio, tem como fundamento a ocorrência de um fato jurídico (em sentido lato). O caso presente deve tratar, em tese, da ocorrência de um ato ilícito, sendo que o pedido indenizatório aqui em destaque encontra amparo na regra prevista no art. 186, em composição com o art. 927, ambos do Código Civil.
3. No caso em exame verifica-se que a sociedade empresária autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de sua pretensão ora exercida, notadamente em relação à ocorrência de nexo causal entre o alegado ato ilícito indenizatório e conduta levada a efeito pelo pretenso causador do dano.
4. Como é sabido pode haver violação à esfera jurídica extrapatrimonial da pessoa jurídica, por meio de ofensa à honra objetiva, ou seja, ao seu bom nome e à credibilidade social e comercial. A esse respeito o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado no 227 de sua Súmula no sentido de que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.” 4.1. A violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade a respeito de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica.
5. Apelo conhecido e desprovido.